Tribunal: TJMT
Processo: 0004547-59.2014.8.11.0051
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
VALMIR EVANGELISTA DE FREITAS

Número do Protocolo: 135831/2017
Data de Julgamento: 10-02-2020

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 (RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA) – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1- O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que 91 prevê a concessão do benefício do auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.
2 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
3- Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
VALMIR EVANGELISTA DE FREITAS

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Benefício de Auxílio-Doença (Código nº 86964), ajuizada por Valmir Evangelista de Freitas em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou procedente o pedido de auxílio-doença, aduzido pelo Requerente para condenar o Requerido ao pagamento das parcelas vencidas, a partir da cessação do benefício de auxílio-doença, em 03 de dezembro de 2014.
Segundo a sentença, as prestações em atraso deverão ser pagas de uma única vez, às quais incidirão os índices de correção monetária e juros moratórios previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
De acordo com a sentença, foi determinado ao Requerido a implantação de imediato do benefício previdenciário de auxílio-doença, com renda mensal inicial de 91% do salário de benefício, não podendo ser inferior a um salário mínimo.
Ainda, segundo a sentença, o Requerido foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre as prestações em atraso, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, e da Súmula 111/STJ.
Em suas razões recursais (fls. 90/94), o INSS se insurge contra a sentença, na qual foi determinada a incidência de juros de mora e correção em desacordo com a sistemática prevista no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a r. sentença, para que seja integralmente aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, em razão da modulação dos efeitos temporais das ADIs 4425 e 4357, nos termos da decisão proferida pelo Supremo tribunal Federal, postulando, ainda, pela observância do art. 27 da Lei nº 12.919/2013.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 96/98, pugnando pelo desprovimento do apelo.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de fls. 112/114, entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.
É o relatório.
Peço dia.
Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, que, nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Benefício de Auxílio-Doença (Código nº 86964), ajuizada por Valmir Evangelista de Freitas em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou procedente o pedido de auxílio-doença, aduzido pelo Requerente para condenar o Requerido ao pagamento das parcelas vencidas, a partir da cessação do benefício de auxílio-doença, em 03 de dezembro de 2014.
Segundo a sentença, as prestações em atraso deverão ser pagas de uma única vez, às quais incidirão os índices de correção monetária e juros moratórios previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal.
De acordo com a sentença, foi determinado ao Requerido a implantação de imediato do benefício previdenciário de auxílio-doença, com renda mensal inicial de 91% do salário de benefício, não podendo ser inferior a um salário mínimo.
Ainda, segundo a sentença, o Requerido foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre as prestações em atraso, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, e da Súmula 111/STJ.
Da análise dos autos, observa-se que, o Autor ajuizou Ação Previdenciária para concessão de benefício auxílio-doença em 12-12-2014 (fls. 1/4), objetivando o restabelecimento do auxílio-doença a contar de 5-8-2013, com posterior conversão em Aposentadoria por Invalidez, a partir da data da efetiva constatação da total e permanente incapacidade.
Assevera que buscou junto ao Requerido a concessão do Benefício Previdenciário – auxílio doença em virtude de tratamento com diagnóstico (CID – 10) M51.1- Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia M47.9 – Espondilose não especificada e T87.3 – Neuroma de coto da amputação, conforme laudos e atestados.
Aduz que analisados os documentos quando do pleito administrativo, o Requerido entendeu pela concessão do Benefício Previdenciário em 5-8-2013, NIT 12342352427, Benefício nº 6022433103.
Alega que após o indeferimento do benefício o requerente, protocolou pedido de reconsideração da decisão, o qual também fora indeferido em 28-8-2013.
Salienta que o mencionado indeferimento do pedido de auxílio doença, bem como indeferimento do pedido de reconsideração são contrários aos atestados e laudos médicos apresentados pelo Requerente.
Assevera que o último relatório médico datado de 29-5-2014, relata que Valmir Evangelista de Freitas é portador de lombalgia decorrente de espondilodiscopatia moderada, lombo – sacra c/L5 – VT, discopatia L4-I5 e L5-5, c/ protusão discal causando radiculopatia compressiva a esquerda sofrendo dor incapacitante com irradiação do membro inferior esquerdo. (...) CID10: M51.1; M47.9 e T87.3.
Por fim, relata ainda, que desempenha a função de motorista, demonstrando taxativamente a sua incapacidade laboral.
Constata-se dos autos que o benefício – Espécie 31 – Auxílio Doença Previdenciário, foi concedido ao Autor, pelo INSS em 4-11-2013 e cessado em 3-12-2014 (fl. 89)
Dessa forma, diante da negativa da Autarquia em conceder novamente o benefício ao Autor, não lhe restou outra saída além da via judicial, para obter o restabelecimento do benefício de auxílio-doença.
O Laudo Pericial (fls.70/72), datado de 22-2-2015, apontou que:
Com base nos elementos, fatos expostos e analisados, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho e com embasamento técnico-legal, concluímos que o Autor é portador de doenças degenerativas na coluna (discopatia degenerativa e espondilose) na coluna lombar e amputação do segundo de do da mão direita. Há incapacidade laborativa parcial e permanente. Há restrições para atividades que exigem esforços físicos intensos, levantamento de peso excessivo, movimentos repetitivos e força das ambas as mãos em caráter preventivo para evitar o agravamento das patologias.
O Autor enquadra-se como pessoa portadora de deficiência (PPD) física conforme a legislação vigente. Foi submetido à reabilitação profissional pelo INSS (fl. 22) como operador de produção-movimentar aves para se alimentar e recolher aves mortas, mexer comedouro com ração e verificar água para aves. Está apto para esta função. O Autor não é incapaz para a vida independente.
O INSS apresentou contestação às fls. 56/65, impugnada pelo Autor às fls. 67/69.
Diante disso em 18-7-2016 (fls. 77/78), foi proferida sentença, que:
[...]
Julgou procedente o pedido de auxílio-doença aduzido pelo Requerente para condenar o Requerido ao pagamento das parcelas vencidas, a partir da cessação do benefício de auxílio-doença, em 03 de dezembro de 2014. As prestações em atraso deverão ser pagas de uma única vez, às quais incidirão os índices de correção monetária e juros moratórios previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. DETERMINO ainda, que o Requerido implante, de imediato, o benefício previdenciário de auxílio-doença, com renda mensal inicial de 91% do salário de benefício, não podendo ser inferior a um salário mínimo. Oficie-se ao posto do INSS em Cuiabá/MT, por meio da APS/ADJ, devendo ser encaminhada cópia desta sentença, acompanhada dos seguintes documentos da parte Autora: CPF, Carteira de Identidade e, também com o seu endereço, como recomendado no Ofício Circular nº 482/2005 – CGJ/DJA. Sem custas. CONDENO, por fim, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre as prestações em atraso, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC, e da Súmula 111/STJ. [...]
Contra essa sentença recorre o INSS.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS

Dos juros e da correção monetária
Consoante ressaltado, em suas razões recursais (fls. 90/94), o INSS se insurge contra a sentença, no que se refere à incidência dos juros de mora e correção em desacordo com a sistemática prevista no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
Requer a reforma da sentença, para que seja integralmente aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, em razão da modulação dos efeitos temporais das ADIs 4425 e 4357, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Postula, ainda, a observância do art. 27 da Lei nº 12.919/2013.
Pois bem.
Com relação à correção monetária, incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, o Plenário do STF concluiu em recente sessão realizada em 20-9-2017, o julgamento do RE 870.947, em que foram discutidos os índices de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nos casos de condenações imposta contra a Fazenda Pública.
Isso porque, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, encerrado no dia 20 de setembro de 2017, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.
Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença.
A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017 [Destaquei]
No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)
Por se tratar de matéria de ordem pública, determino que sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 810/STF, após o julgamento dos Embargos Declaratórios.

DO REEXAME NECESSÁRIO
Passo a análise da sentença
De plano, ressalto que a questão relacionada aos juros de mora e a correção monetária, já foram objetos de análise no recurso de apelação e, por isso, não serão novamente aqui tratadas.

Da incapacidade e do benefício deferido ao Autor
Da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Pericial, constata-se que agiu com acerto, o Juízo a quo, em restabelecer ao Autor, o benefício de auxílio-doença a partir da data da cessação do benefício (3-12-2014), por restar demonstrado, por perícia médica, a incapacidade permanente e parcial do segurado para o exercício de sua atividade habitual (Serviços Gerais), por período superior a 15 (quinze) dias, situação que enseja o deferimento do benefício de auxílio-doença acidentário, in casu, tendo em vista que a incapacidade é decorrente de acidente de trabalho. Assim prevê o artigo 59 da Lei nº 8.213/91:

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Acerca da incapacidade do Autor, oportuno colacionar alguns trechos do laudo pericial, realizado em 25-2-2015 (fls. 70/72):
O Relatório Pericial (fls. 70/72), datado de 13-4-2015, apontou que:

Com base nos elementos, fatos expostos e analisados, sob o ponto de vista da Medicina do Trabalho, e com embasamento técnico-legal, concluímos que o Autor é portador de doenças degenerativas na coluna (discopatia degenerativa e espondilose) na coluna lombar e amputação do segundo de do da mão direita. Há incapacidade laborativa parcial e permanente. Há restrições para atividades que exigem esforços físicos intensos, levantamento de peso excessivo, movimentos repetitivos e força das ambas as mãos em caráter preventivo para evitar o agravamento das patologias.
O Autor enquadra-se como pessoa portadora de deficiência (PPD) física conforme a legislação vigente. Foi submetido à reabilitação profissional pelo INSS (fl. 22) como operador de produção-movimentar aves para se alimentar e recolher aves mortas, mexer comedouro com ração e verificar água para aves. Está apto para esta função. O Autor não é incapaz para a vida independente.

O benefício auxílio-doença encontra-se previsto no art. 59 da Lei nº 8.213/1991. É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição.
A concessão de auxílio-doença, em regra, dependerá da verificação de seus requisitos por exame médico-pericial a cargo da previdência social, estando o beneficiário obrigado a se submeter, a qualquer tempo, a exame médico, processo de reabilitação e tratamento, exceto intervenção cirúrgica e transfusão de sangue.
Dessa forma, após a consolidação das lesões, a segurada poderá ser considerada totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; por outro lado, caso haja a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, fará jus ao recebimento de auxílio-acidente; ou, ainda, poderá a segurada ficar totalmente incapacitada para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.
Para a concessão de auxílio-doença acidentário, necessário que a segurada fique incapacitada para o trabalho ou para a atividade habitual, de forma parcial e permanente, por mais de 15 (quinze) dias, em razão de acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho.
Comprovado efetivamente que o segurado encontra incapacitado para a sua atividade habitual em razão de acidente de trabalho, é devido o restabelecimento do benefício auxílio-doença. O termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve ser fixado na data da cessação do auxílio-doença concedido pela mesma causa.
Logo, comprovado efetivamente que o segurado se encontra incapacitado para a sua atividade habitual em razão de acidente de trabalho, correta a sentença, que restabeleceu o benefício do auxílio-doença.

Da data de início do benefício
No tocante a data de início do benefício, uma vez que a cessação indevida do Auxílio-Doença se deu em 3-12-2014, logo, uma vez reconhecido o direito ao restabelecimento do benefício, a data de início foi corretamente fixada na sentença, salvo, as verbas atingidas pela prescrição quinquenal, nos termos do artigo 59 da Lei nº 8.213/91:
É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição.
Uma vez demonstrada a incapacidade laboral e reconhecido que o cancelamento do auxílio-doença foi indevido, o termo inicial do seu restabelecimento deve ser a data em que foi suspenso o pagamento, por não constituir novo benefício, mas a retomada de uma relação erroneamente interrompida. [Destaquei]

Com esse entendimento, trago julgados:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA. CONCLUSÃO DE INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O benefício auxílio-doença encontra-se previsto no art. 59 da Lei nº 8.213/1991. É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição. 2. Uma vez demonstrada a incapacidade laboral e reconhecido que o cancelamento do auxílio-doença foi indevido, o termo inicial do seu restabelecimento deve ser a data em que foi suspenso o pagamento, por não constituir novo benefício, mas a retomada de uma relação erroneamente interrompida. 3. Apelo provido. (TJ-DF 07190182220188070015 DF 0719018-22.2018.8.07.0015, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 23/10/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/11/2019. [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. TERMO INICIAL DA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTE STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. TERMO INICIAL DA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTE STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. TERMO INICIAL DA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTE STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. TERMO INICIAL DA DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTE STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O auxílio-doença é benefício previdenciário devido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que provoquem a redução da capacidade laborativa habitual do beneficiário. In casu, restaram comprovados os requisitos à concessão do benefício de auxílio-doença, vez que o laudo formulado pelo perito técnico concluiu pela existência de incapacidade temporária do apelante para o exercício da sua atividade laborativa costumeira, do que o seu retorno ao labor poderia provocar, inclusive, uma incapacidade permanente. Comprovado o nexo causal entre as limitações apresentadas e o trabalho exercido pelo segurado, afigura-se possível o restabelecimento do benefício do auxílio-doença acidentário, negado pela autarquia federal, pois preenchidos os requisitos do art. 59 da Lei n.º 8.213/91. Em se tratando de pedido de restabelecimento de auxílio-doença, e em sendo a incapacidade atual decorrente da mesma doença ou lesão que justificou a concessão do benefício que se pretende restabelecer, presume-se a continuidade do estado incapacitante desde a data do cancelamento indevido, motivo pelo qual o termo inicial da condenação ou data de início do benefício será o do indevido cancelamento e não da juntada do laudo pericial. Segundo entendimento da Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870947, a Correção Monetária deve se dar pela aplicação IPCA-E e os juros de mora pelo índice de remuneração da poupança para débitos de natureza não tributária, como no caso concreto, conforme o disposto no art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/1997 com a redação dada pela Lei n.º 11.960/2009. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0500203-16.2013.8.05.0039, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 19/12/2018) (TJ-BA - APL: 05002031620138050039, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2018) [Destaquei]

Logo, o termo inicial do restabelecimento do benefício de auxílio-doença foi corretamente fixado na sentença, ou seja, 3-12-2014 (a data de início do benefício será a data do indevido cancelamento), observando a prescrição quinquenal.

Dos honorários advocatícios
Em reexame, no tocante à condenação honorária, tenho que o Magistrado a quo não agiu com acerto, ao arbitrá-los, portanto, merece reparo nesse ponto.
Isso porque, o art. 85, parágrafos 3º e 4º, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo do INSS, e, em sede de reexame necessário, RETIFICO EM PARTE a sentença para determinar que:
1) os índices para atualização dos valores devidos devem observar o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.
2) que seja excluído, por ora, o percentual (10%) arbitrado a título de honorários advocatícios, o qual será definido quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos incisos II, do artigo 85 do NCPC.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, SEM SEDE DE REEXAME, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA